Tribunal: TJMT
Processo: 1051950-85.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051950-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (APELADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e direito administrativo. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. cobrança abusiva. consumo anômalo após intervenção na rede externa. corte indevido de serviço essencial. responsabilidade objetiva. dano moral in re ipsa. redução do quantum. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de consumo anormal de água, determinou o refaturamento pela média dos meses anteriores e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água em escritório profissional.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumo elevado decorreu de falha imputável à concessionária ou de vazamento interno de responsabilidade do usuário; (ii) saber se o corte do fornecimento de água, fundado em débito posteriormente declarado inexistente, enseja dano moral e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária (CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, §6º), com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A prova dos autos evidencia nexo causal entre as intervenções realizadas na rede externa e o consumo anômalo registrado, notadamente pela proximidade temporal entre os reparos e a elevação abrupta do consumo, seguida de retorno imediato à média histórica.

5. A concessionária não demonstrou a regularidade da medição nem comprovou a existência de vazamento interno, afastando a incidência das normas regulamentares que atribuem responsabilidade ao usuário.

6. A cobrança manifestamente abusiva, desacompanhada de justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência do débito, com refaturamento pela média de consumo.

7. A suspensão do fornecimento de água, fundada em débito inexistente, caracteriza ato ilícito, pois o exercício regular do direito pressupõe a existência do crédito, inexistente no caso concreto.

8. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

9. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do valor para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses análogas, especialmente considerando tratar-se de estabelecimento comercial e a limitação temporal do dano.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A emissão de fatura com consumo de água manifestamente discrepante do histórico, sem comprovação da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial fundada em cobrança indevida configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando superior aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U nº 1000592-54.2023.8.11.0029, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1051950-85.2024.8.11.0041), ajuizada por ELARMIN MIRANDA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.097,38 referente à fatura de competência 09/2024 da unidade consumidora de matrícula 18205-2, determinar o refaturamento pela média de consumo dos seis meses anteriores ao evento, sem incidência de juros ou multa, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 351557942).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, quanto ao mérito, a ausência de nexo causal entre as obras por ela realizadas e o consumo elevado registrado na fatura contestada, aduzindo que as intervenções documentadas nas Ordens de Serviço nº 65895072 e 65896948, consistentes em desobstrução de ramal, troca de ramal até o cavalete e recomposição asfáltica, executadas entre 23/08/2024 e 30/08/2024, ocorreram antes do hidrômetro, sem qualquer interferência no consumo medido. Alega que o cavalete e o hidrômetro encontravam-se em perfeito estado, lacrados e aferidos pelo INMETRO, e que eventual consumo elevado decorreu de vazamento nas instalações internas do imóvel, cuja manutenção e reparo são de responsabilidade exclusiva do usuário, nos termos dos artigos 30, 46, 49 e 89 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

Defende, ainda, que a suspensão do fornecimento de água foi lícita, realizada em conformidade com o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.445/2007 e o art. 82 da Resolução AMAES nº 05/2012, após prévia notificação do consumidor e esgotamento do prazo para pagamento, configurando exercício regular de direito insuscetível de gerar dano moral.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor de R$ 10.000,00 é excessivo, desproporcional e promotor de enriquecimento ilícito, devendo ser revisto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

Pede, então, o provimento integral do recurso, para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, com inversão da sucumbência e condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa; ou, subsidiariamente, que o valor dos danos morais seja reduzido a patamar justo e proporcional (cf. Id. nº 351557944).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 351557949).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Águas Cuiabá S.A. contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 2.097,38 referente à fatura de competência 09/2024, determinou o refaturamento pela média dos seis meses anteriores e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água ao escritório de advocacia do apelado.

A apelante pretende, em síntese: a reforma integral da sentença, sustentando ausência de nexo causal e licitude do corte; ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Passo à análise.

A controvérsia central reside em saber se o consumo anômalo de 191m3 registrado na fatura de competência 09/2024, mais de quinze vezes superior à média histórica da unidade consumidora, que oscilava entre 10m3 e 16m3 mensais, decorreu de falha imputável à concessionária ou de vazamento nas instalações internas do imóvel, de responsabilidade do usuário.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva da concessionária prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da Constituição Federal. A inversão do ônus da prova, por sua vez, decorre da hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos apontam, de forma convergente, para a responsabilidade da apelante. As Ordens de Serviço nº 65895072 e 65896948, juntadas pela própria concessionária, demonstram que, entre 23/08/2024 e 30/08/2024, foram realizadas intervenções na rede externa do imóvel, compreendendo desobstrução de ramal de água, troca do ramal da rede até o cavalete e recomposição asfáltica. A leitura que originou a fatura contestada ocorreu em 04/09/2024, ou seja, poucos dias após a conclusão das obras na rede externa. As faturas subsequentes, referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, retornaram aos patamares históricos normais.

A coincidência temporal entre a intervenção da concessionária na rede externa, que alcançou o próprio cavalete, ponto limítrofe entre a rede pública e as instalações prediais, e o registro de consumo excepcional, seguida do imediato retorno à normalidade após o encerramento dos reparos, constitui prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo apelado.

A tese recursal de que as obras teriam sido executadas exclusivamente antes do hidrômetro, sem qualquer interferência na medição, não encontra respaldo nos próprios documentos produzidos pela apelante. A troca do ramal até o cavalete é intervenção que, por sua própria natureza e localização, é apta a interferir no volume de água que passa pelo sistema de medição, e a apelante não produziu qualquer prova técnica, laudo, vistoria especializada ou inspeção do hidrômetro, que demonstrasse a regularidade da medição no período específico em que ocorreram as obras.

O argumento normativo fundado nos artigos 30, 46, 49 e 89 da Resolução AMAES nº 05/2012, que atribui ao usuário a responsabilidade pelas instalações internas após o ponto de entrega, pressupõe que o consumo elevado tenha decorrido de falha nessas instalações internas. Ocorre que, na hipótese dos autos, a prova indica o contrário: a anormalidade originou-se de intervenção da própria concessionária na rede externa, em trecho de sua responsabilidade, e cessou imediatamente após a conclusão dos reparos, sem qualquer providência do usuário nas instalações internas. Não há, portanto, como aplicar ao caso a disciplina regulamentar invocada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado é firme no reconhecimento de que a emissão de fatura em valor manifestamente discrepante do histórico do consumidor, sem que a concessionária comprove a regularidade da medição ou apresente justificativa técnica para o consumo elevado, configura falha na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA ABUSIVA DE FATURA DE ÁGUA -INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - DANO MORAL IN RE IPSA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que declarou a nulidade de fatura de consumo de água no valor de R$ 8.640,69, determinando o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de mero aborrecimento, reconhecendo sucumbência recíproca. O apelante sustenta que a cobrança abusiva, aliada à interrupção indevida do fornecimento de água, configura dano moral indenizável, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, bem como a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança manifestamente abusiva, seguida da interrupção do fornecimento de água, caracteriza dano moral indenizável; (ii) estabelecer se, reconhecida a procedência integral dos pedidos iniciais, deve ser afastada a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4 - A emissão de fatura em valor substancialmente superior ao histórico de consumo do autor configura falha na prestação do serviço e cobrança manifestamente abusiva, não tendo a concessionária comprovado a regularidade da medição ou fato justificante do consumo elevado, ônus que lhe incumbia.

5 - A interrupção do fornecimento de água, fundada em cobrança indevida, caracteriza conduta ilícita, por se tratar de serviço público essencial e indispensável à dignidade do consumidor.

6 - A privação indevida de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7 - A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, mostrando-se adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

8 - Reconhecida a procedência integral dos pedidos formulados na inicial, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à requerida o pagamento integral das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com majoração da verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A emissão de fatura de consumo de água em valor manifestamente discrepante do histórico do consumidor, sem comprovação da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço.

2 - A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, fundada em cobrança indevida, enseja dano moral in re ipsa.

3 - Reconhecida a procedência integral dos pedidos iniciais em grau recursal, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à parte ré o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, com majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

4 – Recurso provido. Reformada sentença para reconhecer a incidência do dano moral.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U nº 1000592-54.2023.8.11.0029, julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência do débito e a determinação de refaturamento pela média dos seis meses anteriores ao evento.

Declarada a inexistência do débito que fundamentou o corte, a suspensão do fornecimento de água realizada em 31/10/2024 perde inteiramente sua base de legitimidade. A apelante sustenta ter agido no exercício regular de direito, amparada no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.445/2007 e na Resolução AMAES nº 05/2012. Contudo, o exercício regular de direito pressupõe a existência do crédito que lhe serve de fundamento; declarado inexistente o débito, a suspensão reveste-se de ilicitude, configurando ato contrário ao direito.

A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, a água, fundada em cobrança indevida, ultrapassa o patamar do mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento psíquico concreto.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, sem que a condenação implique enriquecimento sem causa do ofendido.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na sentença mostra-se acima dos parâmetros que esta Câmara vem adotando em situações análogas, corte de fornecimento de água fundado em cobrança indevida, sem registro de negativação do nome do consumidor. Em precedente recente desta própria Câmara, envolvendo circunstâncias essencialmente idênticas, fixou-se a indenização em R$ 5.000,00, valor reconhecido como adequado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem caracterizar enriquecimento sem causa:

"A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, mostrando-se adequado o arbitramento em R$ 5.000,00." (TJ-MT — Primeira Câmara de Direito Privado — Relator Desembargador Ricardo Gomes de Almeida — N.U 1000592-54.2023.8.11.0029, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

É certo que o local afetado pelo corte é escritório de advocacia, circunstância que a sentença considerou como agravante, por comprometer a higiene, o atendimento a clientes e o exercício profissional. Cuida-se, contudo, de estabelecimento comercial, e não de residência, contexto em que a privação do serviço, conquanto indevida e reprovável, não assume a mesma dimensão existencial que teria em ambiente doméstico. Ademais, o fornecimento foi restabelecido por força de tutela de urgência, limitando a extensão temporal do dano.

Diante desse quadro, reduz-se o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os parâmetros desta Câmara para hipóteses análogas.

Em razão da reforma parcial da sentença, exclusivamente no tocante ao quantum dos danos morais, a apelante permanece como parte substancialmente vencida no recurso. Mantêm-se, portanto, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Quanto aos honorários recursais, tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido, descabe a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059, segundo a qual a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal pressupõe o integral desprovimento ou não conhecimento do recurso, não se aplicando nas hipóteses de provimento total ou parcial, ainda que mínima a alteração do resultado.

Quanto à ausência de sucumbência recíproca, anota-se que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca do autor, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S.A., tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026